Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-52.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004505-52.2019
APELANTE: CLEICA FERRAZ DE MATTES.
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Considerando o teor da certidão, de Id. 65178494, bem como em respeito ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a recorrente para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove, nos autos, os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de cópia do extrato de movimentação financeira “ativa” dos 05 últimos meses, da carteira de Trabalho, da declaração do IRPF 2020 e das 02 últimas faturas de energia elétrica da residência, além de outros documentos que julgar necessários.
Sem prejuízo, intime-se a parte recorrida para, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao apelo interposto.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR